Tribunal: TJDFT
Processo: 0713458-10.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE TRATAMENTO. PAINEL GENÉTICO. CARDIOMIOPATIA DILATADA. AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. TAXATIVO. JULGAMENTO. SEGUNDA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em recente julgamento, o colendo Superior Tribunal de Justiça, através do EREsp n.° 1.886.929, por sua Segunda Seção, firmou entendimento – revisando antigo posicionamento, no sentido de ser taxativo o rol da Agência Nacional de Saúde – ANS.
2. A aprovação recente da Lei n.o 14.454/2022, que altera a Lei n.o 9.656, de 3 de junho de 1998, confirma as teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça em relação à taxatividade do rol da Agência Nacional de Saúde - ANS, ressalvando os casos em que exista comprovação científica do tratamento ou procedimento descrito pelo médico, bem como recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, aprovadas também para seus nacionais.
3. O painel genético possui evidências científicas sólidas e inexiste negativa de indeferimento expressa para inclusão no rol da ANS. Além disso, possui cobertura obrigatória "na assistência/tratamento/aconselhamento das condições genéticas não contempladas nas Diretrizes dos sub-itens desta Diretriz de Utilização, quando o paciente apresentar sinais clínicos indicativos da doença atual ou história familiar e permanecerem dúvidas acerca do diagnóstico definitivo após a anamnese, o exame físico, a análise de heredograma e exames diagnósticos convencionais." (DUT 110).
4. Recurso conhecido e não provido.